Tribunal: TJSP
Processo: 0004961-45.2016.8.26.0156
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
Apelação. Lesões corporais em âmbito doméstico. Art. 129, §9o, do CP, por duas vezes. Validade da palavra da vítima. Ausência de qualquer indício de que os réus agiram em legítima defesa. Dosimetria. Impossibilidade de afastamento da agravante do art. 61, II, h do CP. Vítima grávida. Sentença mantida. Recurso não provido.